Tribunal: TJSP
Processo: 3005827-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Quinquênios e sexta-parte sobre vencimentos integrais de período anterior a mandado de segurança coletivo. Conta de liquidação apresentada pelos exequentes. Alegação genérica de valores maiores que os apontados nos informes oficiais. ALE, AOL, GAP e adicional de insalubridade. Vantagens permanentes que devem integrar a base de cálculo. Definição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Quinquênios e sexta-parte sobre vencimentos integrais de período anterior a mandado de segurança coletivo. Conta de liquidação apresentada pelos exequentes. Alegação genérica de valores maiores que os apontados nos informes oficiais. ALE, AOL, GAP e adicional de insalubridade. Vantagens permanentes que devem integrar a base de cálculo. Definição somente dos critérios, sem conferência dos cálculos, que não cabe a esta instância recursal. Impedimento de coisa julgada em relação ao exequente Fábio Vrkoslaw, mas somente para os quinquênios, não quanto à sexta-parte, que deve prosseguir. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005827-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ALINE
SILVA MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO, ARIOVALDO MUNHATO, ARILNDO
APARECIDO SCROCARO, CLAUDIA MARIA DE MORAES, FABIO VRKOSLAW,
LOURIVAL DA SILVA, LUIS ANTONIO DA SILVA CORTES, MARCIO MARTINS
FERNANDES, MARIA APARECIDA SILVA BATISTA e ROBERTO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005827-43.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36063
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005827-43.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
AGRAVADOS: ALINE SILVA MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO (E OUTROS) (AJ)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Quinquênios e sexta-parte sobre vencimentos
integrais de período anterior a mandado de segurança
coletivo.
Conta
de
liquidação
apresentada
pelos
exequentes. Alegação genérica de valores maiores que os
apontados nos informes oficiais. ALE, AOL, GAP e
adicional de insalubridade. Vantagens permanentes que
devem integrar a base de cálculo. Definição somente dos
critérios, sem conferência dos cálculos, que não cabe a
esta instância recursal. Impedimento de coisa julgada em
relação ao exequente Fábio Vrkoslaw, mas somente para
os quinquênios, não quanto à sexta-parte, que deve
prosseguir. Recurso parcialmente provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 23 de setembro de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Renata Pinto
Lima Zanetta, embargos de declaração rejeitados em 22 de outubro de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Ênio José Hauffe, que acolheu apenas parte de
impugnação a cumprimento de sentença, determinando aos exequentes apresentarem
nova conta de liquidação, com exclusão do valor dos quinquênios da base de cálculo da
sexta-parte, fls.157/158 e 185.
Busca o Estado agravante integral acolhimento da sua
impugnação, alegando que o cálculo dos exequentes não observou os informes oficiais
e litispendência em relação a um dos autores.
Concedido efeito suspensivo, o recurso não foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005827-43.2020.8.26.0000
3
Cumprimento de sentença sobre cálculo de quinquênios e
sexta-parte sobre todas as verbas, à exceção das eventuais, de período anterior a
mandado de segurança coletivo.
Alegação genérica de que os cálculos dos exequentes
apontam valor maior que os da Administração, sem identificar as razões da diferença,
fls. 02.
Estado que já contempla os quinquênios no cálculo da
sexta-parte.
ALE, AOL, GAP e adicional de insalubridade, este último
inerente à função de policial militar, são vantagens de natureza permanente que por
isso devem integrar a base de cálculo quinquênios e da sexta-parte.
Da mesma forma a Gratificação por Atividade de Polícia,
quanto ao período anterior à sua incorporação aos vencimentos.
Sem conferência dos cálculos, por não caber a esta
instância recursal.
Impedimento de coisa julgada em relação ao exequente
Fábio
Vrkoslaw,
processo
0024533-63.2010.8.26.0037,
segundo
os
registros
eletrônicos, desde cinco anos anteriores ao ajuizamento, a partir de 17 de dezembro de
2005, por isso implicando impedimento para o período aqui postulado, de 29-08-2003 a
28-08-2008, mas somente para quinquênios, fls. 10, devendo prosseguir a cobrança em
relação à sexta-parte.
Destarte, DÁ-SE parcial provimento ao recurso apenas
para excluir a cobrança a título de quinquênios, em relação ao exequente Fábio
Vrkoslaw, somente com relação aos quinquênios, prosseguindo com a sexta-parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005827-43.2020.8.26.0000
4
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator